Tribunal: TJSP
Processo: 1009487-78.2017.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO.

A sentença parcial de mérito deve ser impugnada através de agravo de instrumento, conforme expressamente prevê o parágrafo quinto do art. 356 do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO.

A sentença parcial de mérito deve ser impugnada através de agravo de instrumento, conforme expressamente prevê o parágrafo quinto do art. 356 do Código de Processo Civil, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que faz inadmissível conhecer do recurso com base no princípio da fungibilidade.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1009487-78.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RENAULT COMERCIAL DO BRASIL S/A, são agravados IVONE SILVA
SANTANA FERNANDES, BIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível n.o 1009487-78.2017.8.26.0002/50000
Agravante: Ivone Silva Santana Fernandes
Agravada: Renault Comercial do Brasil S/A
Comarca: Campinas - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Thiago Henrique Teles Lopes
AGRAVO INTERNO NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DESCABIMENTO
AUSÊNCIA
DE
DÚVIDA
OBJETIVA

ERRO
GROSSEIRO CONFIGURADO.
A sentença parcial de mérito deve ser impugnada através de
agravo de instrumento, conforme expressamente prevê o
parágrafo quinto do art. 356 do Código de Processo Civil,
configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o
que faz inadmissível conhecer do recurso com base no
princípio da fungibilidade.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 33800
Trata-se de recurso de agravo interposto contra
decisão que negou seguimento à apelação interposta contra sentença
parcial de mérito.
A recorrente sustenta que seu recurso de apelação,
ainda que não seja o adequado, deve ser recebido em razão do princípio
da fungibilidade.
O recurso foi recebido e encaminhado à mesa para
julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível n.o 1009487-78.2017.8.26.0002/50000
Com efeito, a sentença parcial de mérito é uma
novidade trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, e o recurso
cabível para impugná-la sem dúvida é o agravo de instrumento,
conforme expressamente estabelece parágrafo quinto do art. 356 do
mesmo Código, o que faz absolutamente inadequado combatê-la através
de recurso de apelação.
Nesse caso se mostra descabida a aplicação do
princípio da fungibilidade, pois, nos termos do artigo 810 do Código de
Processo Civil, “Salvo a hipótese de má-fé ou erro grosseiro, a parte
não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro,
devendo os autos ser enviados à Câmara, ou turma, a que competir o
julgamento.”
Evidente, pois, que a interposição de recurso diverso
do expressamente previsto na lei configura erro grosseiro e, por
conseguinte, afasta a possibilidade de seu conhecimento com base na
aplicação do princípio da fungibilidade, sob pena de desvirtuar a
coerência e funcionalidade do sistema recursal estabelecido no Código
de Processo Civil.
Este, aliás, é o entendimento pacificado no STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível n.o 1009487-78.2017.8.26.0002/50000
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL.
FUNGIBILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO
RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que a existência de previsão legal expressa impede a aplicação do
princípio da fungibilidade, pois afasta a dúvida objetiva e impõe o
reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de meio processual
inadequado. Precedentes. ... ...(AgInt no AREsp 1351839/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
presente recurso.
ANDRADE NETO
Relator